Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-84.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002844-84.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JESSICA NIERI - CPF: 034.526.221-26 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0077-82 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
ASSINATURA FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Atestada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move a apelada, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de desde o evento danoso (negativação do nome da autora) e correção monetária a partir da fixação.

Irresignada, a apelante alega não haver ilegalidade na inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, pois se encontrava inadimplente à época dos fatos.

Alega ainda, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e na condenação da parte autora por litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 103421993), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Jéssica Nieri ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a apelante, aduzindo que ao tentar realizar uma compra a prazo, teve seu requerimento negado em razão de uma inscrição realizada pela empresa requerida. Afirma desconhecer a origem do débito em seu nome, “
haja vista que
nunca efetuou nenhuma compra com a mesma”
(sic)
.

Devidamente citada, a ré alega em contestação que se trata de um contrato de financiamento, juntando aos autos cópia do contrato celebrado devidamente assinado, bem como cópia dos documentos pessoais da autora (id.103416474).

Na impugnação, a autora refutou integralmente o contrato apresentado, aduzindo que os documentos que embasaram o instrumento, tratam-se de falsificações grosseiras (id. 103416488).

Intimadas as partes para especificarem provas a parte autora se manifestou pela prova pericial, que foi deferida (id. 22084128), qual atestou a inautenticidade da assinatura questionada no contrato.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistente o débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, atualizados com juros de mora desde o evento danoso (negativação do nome da autora) e correção monetária a partir da fixação (id. 103421979).

Irresignada, aduz a apelante que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que o débito cobrado refere-se ao serviço utilizado pela apelada, e em face do seu inadimplemento, agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu,
em que pese as alegações da recorrente, pelo que se denota dos autos, constata-se que a inscrição foi, de fato indevida. A minuciosa perícia grafotécnica constatou que as assinaturas contidas no contrato apresentado pela empresa, não proveio do punho da autora.

Por outro lado, em sua defesa, a empresa não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Na hipótese dos autos, a parte autora sustentou veementemente que jamais realizou compras com a requerida, razão pela sustenta ser indevida a cobrança do débito e a negativação do seu nome. Nesse passo, considerando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, a teor do art. 373, inc. II, do CPC/15, cabia à requerida comprovar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Contudo, a requerida não se desincumbiu deste mister. Ademais, o laudo pericial comprovou que a assinatura que consta no contrato de financiamento não é da autora (id: 47428124 - Pág. 18):

“Após realizados os exames periciais, conclui-se que a assinatura aposta no instrumento de concessão de crédito juntado no processo (id. 13392721) é falsa, portanto, não partiu do punho da requerente da ação, Sra. Jessica Nieri.”.

Assim, em razão da prova apresentada, tem-se que houve fraude na contratação. Desse modo, a procedência da ação é medida que se impõe.” (id. 103421979).

Portanto, do conjunto probatório produzido nos autos, se extrai com clareza a responsabilidade objetiva da empresa apelante pela negativação indevidamente realizada em nome da apelada.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito oriundo de contratação fraudulenta.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa e o dano sofrido pela apelada.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a apelada.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da ré.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021